Tribunal: STF
Processo: RE 417979
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-01
Data de publicação: 2005-02-01

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1º-D DA LEI
9.494/97. MEDIDA PROVISÓRIA 2.180-35/2004. CONSTITUCIONALIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÕES NÃO EMBARGADAS PELA FAZENDA
PÚBLICA. ART. 100, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO.
I. - O Plenário do
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 420.816/PR, conheceu
do recurso e declarou a constitucionalidade da Medida Provisória
2.180-35/2004, com interpretação conforme, de modo a reduzir-lhe a
aplicação à hipótese de execução por quantia certa, contra a Fazenda
 Pública, excluídos os casos de pagamento de obrigação definidos em
lei como de pequeno valor.
II. - Voto vencido do Ministro Carlos
Velloso na questão prejudicial de constitucionalidade: declaração de
 inconstitucionalidade formal do art. 1º-D da Lei 9.494/97.
III. -
Agravo não provido.